Tribunal: STF
Processo: ARE 829383
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Serviço que não funciona a contento. Dano moral. Rescisão do contrato e devolução de parcelas pagas. 3. Alegação de ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Violação ao princípio da efetividade jurisdicional. AI-QO-RG 791.292, Tema 339. 5. Ausência de previsão legal. Princípio da legalidade. Súmula 636. 6. Reexame do acervo fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável. 7. Falta de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.